Tribunal: TJPA
Processo: 0000066-62.2005.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000066-62.2005.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALINE S. TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0000066-62.2005.8.14.0026
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ALINE LIMA DE SOUZA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LIMITES DA TABELA DA OAB/PA. ATUAÇÃO PROCESSUAL SIMPLIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), adotando o critério da apreciação equitativa, com base na atuação processual restrita do Estado nos autos de Embargos à Execução Fiscal e considerando a compatibilidade com a Tabela da OAB/PA. O recorrente pleiteia a majoração dos honorários para o mínimo previsto na Tabela da OAB/PA, subitem 2.6 do item XII, correspondente a R$ 4.671,70.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixado por apreciação equitativa em razão da atuação processual simplificada do Estado e do valor da causa aquém de dez salários mínimos, deve ser majorado para o mínimo estabelecido pela Tabela da OAB/PA ou mantido nos termos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação equitativa dos honorários advocatícios é admitida quando o valor da causa é inestimável, irrisório ou muito baixo, ou quando a atuação processual é simplificada, conforme orientação do STJ e previsão do art. 85, § 8º, do CPC.

Os honorários fixados por apreciação equitativa devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento indevido e oneração excessiva da parte sucumbente.

A Tabela da OAB/PA deve ser utilizada como parâmetro, mas sua aplicação não é absoluta, devendo ser observada a natureza e a complexidade do trabalho efetivamente realizado, bem como a inexistência de previsão específica para o caso concreto.

A atuação restrita do Estado do Pará no processo, limitada a manifestações repetitivas e sem maior complexidade, justifica a fixação dos honorários em valor moderado, inferior ao mínimo pretendido pelo agravante.

Não há ilegalidade ou descompasso na manutenção dos honorários em R$ 1.320,00, valor compatível com a natureza do ato processual praticado, conforme itens II, subitem 4.2, e XII, subitem 2.12, da Tabela da OAB/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, tendo como parâmetro a Tabela da OAB/PA, mas considerando a natureza e a simplicidade da atuação processual.

Não se justifica a majoração dos honorários para o mínimo previsto na Tabela da OAB/PA quando a atuação processual é restrita e o valor da causa não excede dez salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19/02/2019;
TJPA, Apelação Cível nº 0809008-82.2021.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27/02/2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0084717-26.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24/08/2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
VALOR DA CAUSA NÃO EXCEDENTE A DEZ VEZES O SALÁRIO MÍNIMO.
COMPATIBILIDADE COM TABELA DA OAB/PA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
O valor dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros estabelecidos na tabela da OAB.
A atuação processual simplificada justifica a fixação de honorários moderados, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões, o agravante discorre acerca do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, asseverando que, embora a decisão recorrida tenha mantido a verba honorária em R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), não teria observado a correta aplicação dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC.

Argumenta que a fixação equitativa dos honorários somente se justifica em causas de valor inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, circunstância que entende não se verificar
in casu
.

Sustenta que a decisão recorrida deixou de aplicar o mínimo estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará, o qual, conforme a Tabela da OAB/PA vigente, determina, para casos como o dos autos, o patamar de R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos).

Salienta que o subitem 1.2.2 da Tabela da OAB, utilizado na decisão agravada, seria inaplicável ao caso concreto, pois se refere a procedimentos específicos, de modo que, havendo previsão mais específica, esta deveria prevalecer.

Alega, também, que a atuação processual do Estado, ainda que restrita, não afasta o direito à fixação dos honorários no mínimo legal, em observância à sistemática do CPC e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que diz respeito à ordem de aplicação dos critérios previstos no art. 85 do CPC, ressaltando que a fixação por apreciação equitativa é medida excepcional.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e majorar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, garantindo o mínimo de R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), nos termos da Tabela da OAB/PA.

Certifico, ainda, que, conforme consta nos autos, a parte recorrida, Aline Lima de Souza, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de ID 25910349, emitida em 1º de abril de 2025.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à alegação do ora agravante de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não observou o disposto no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil
,
bem como a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pará
.
Pugna o recorrente pela majoração da verba honorária para R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos)
.

Ressalte-se que praticamente a totalidade dos argumentos expendidos no recurso de agravo interno foi igualmente reproduzida no recurso de apelação. Por tal razão, faço uso da mesma fundamentação anteriormente apresentada, limitando-me, nesta oportunidade, a submeter a matéria à apreciação desta Egrégia Turma Julgadora.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO (CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º).
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC SUBSTITUÍDO PELO IGPM. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, havendo ou condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, poderão ser fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8º).

2. Não se vislumbra desacerto algum na decisão de base que fixou o INPC como fator de correção monetária na atualização do débito devido, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809008-82.2021.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024 )

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO LEGAL NO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO COM A PRETENSÃO DE RECEBER OS REFLEXOS FINANCEIROS EM SUA REMUNERAÇÃO, COM OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGOU EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA SOMENTE EM CASOS ESPECÍFICOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JULGAMENTO DO RESP N° 1746072/PR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVAS REGRAS. CPC DE 2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §8º). FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, § 2º, DO NOVO CPC. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.
À UNANIMIDADE

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084717-26.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/08/2020 )

No caso dos autos, verifica-se que não há proveito econômico, havendo possibilidade da adoção do critério de apreciação equitativa, devendo guardar compatibilidade com os parâmetros estabelecidos pela tabela de honorários advocatícios da OAB/PA.

Vale ressaltar que os honorários advocatícios, quando fixados por apreciação equitativa, não possuem a finalidade de enriquecimento da parte vencedora ou de seu patrono, mas sim de garantir a justa retribuição pelo trabalho efetivamente desempenhado no processo, conforme doutrina e jurisprudência pacífica.

Quanto ao valor fixado, o agravante argumenta que “não se afigura correta a aplicação ao caso do subitem 1.2.2 do item XII da Tabela da OAB, pois tal subitem apenas tem aplicação em razão do disposto no subitem de maior hierarquia - subitem 1.2 -, ou seja, nas situações de “Procedimento em razão da matéria”, o que não está em conformidade com o caso ora examinado’, motivo pelo qual defende que deve ser aplicado o disposto na Tabela da OAB 2024, subitem 2.6 do item XII - R$ 4.671,70 (quatro mil seis- centos e setenta e um reais e setenta centavos).

No entanto, é necessário pontuar que se trata de Embargos à Execução Fiscal, e a atuação processual do Estado do Pará se restringiu a uma manifestação à exceção de pré- executividade

e uma

impugnação aos embargos à execução fiscal, cujos fundamentos se limitaram a
repetir integralmente o conteúdo da manifestação anterior
. Diante dessa atuação processual simplificada, a fixação dos honorários em valor moderado encontra fundamento no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar oneração desproporcional à parte sucumbente.

Ademais, na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA,
não há previsão expressa no item XVIII ("Advocacia Fiscal e Tributária")
para a fixação de honorários em favor do Estado do Pará por simples manifestação defensiva ou impugnação nos embargos à execução fiscal, motivo pelo qual melhor se adequa a aplicação dos parâmetros previstos no
item II, subitem 4.2 ("petições avulsas em assunto cível litigioso")
, ou ainda do
item XII, subitem 2.12 ("outros incidentes em apartado ou não")
, ambos fixando valores inferiores àquele pretendido pelo agravante.

No caso em exame, tendo o valor da causa permanecido aquém do limite de dez salários mínimos e considerando-se a atuação restrita da parte vencedora, não há ilegalidade ou descompasso na fixação dos honorários no patamar de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), como mantido pela decisão agravada. Assim, não há que se falar em majoração para o patamar de R$ 4.671,70, pois este se refere a outras hipóteses da tabela, de maior complexidade ou abrangência, não se ajustando à natureza do ato praticado pela Fazenda nos presentes autos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025